Tribunal: TJDFT
Processo: 0711029-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. REFORÇO DE PENHORA. MITIGAÇÃO DA NORMA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

2 É possível a ampliação do montante de penhora antes da avaliação, quando há indícios de que o valor do débito é superior ao valor dos bens penhorados. Por esse motivo, a avaliação do bem não é indispensável para o deferimento do reforço de penhora já efetivada. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.